Tribunal: TJDFT
Processo: 0757380-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PENAL. LESÕES CORPORAIS - ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 129 do Código Penal a conduta do acusado que, após discussão no ambiente de trabalho, em ato de agressão, joga uma prancheta no rosto da vítima e a lesiona.
2. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, eis que os depoimentos se mostram harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos (boletim de ocorrência policial, pelo laudo de exame de corpo de delito e laudo de perícia criminal), descrevendo adequadamente a dinâmica dos fatos, como restou devidamente consignado na sentença pelo Magistrado que a prolatou, primeiro e principal destinatário das provas.
3. As circunstâncias do presente caso não ensejam o reconhecimento de atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância, pois não há que se falar em mínima ofensividade da conduta, em inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado e, ainda, em reduzido grau de reprovabilidade, requisitos necessários para a aplicação do referido princípio, quando a vítima é efetivamente lesionada (auto de exame de corpo de delito, ID 25984780), por desdobramento de desavença pessoal com colega de serviço que, em ato intencional (dolo), lhe joga objeto no rosto.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.